Tribunal: TJES
Processo: 0006740-88.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006740-88.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS GRATZ e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRIME CONTINUADO. MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. O agravante sustenta que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da decisão de embargos de declaração (23/08/2022) ou, alternativamente, a decisão em juízo de retratação do RESE (04/11/2022), ambos integrativos da sentença, decorreu período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie. Pleiteia a extinção da punibilidade com base na prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a publicação da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pelo agravante, sem acolhimento, configura novo marco interruptivo da prescrição; e (ii) avaliar se a decisão proferida em juízo de retratação no RESE interposto pelo Ministério Público constitui marco interruptivo para o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 61 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, em qualquer fase do processo, deve reconhecer de ofício a extinção da punibilidade, se presentes os requisitos legais.

4. Para o cálculo do prazo prescricional, no caso de crime continuado, desconsidera-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Súmula nº 497 do STF. Assim, considerando que a pena intermediária foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

5. A jurisprudência do STJ admite o deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data do julgamento de embargos de declaração apenas quando estes são acolhidos, pois somente neste caso se integra a sentença condenatória com novos efeitos. No presente caso, como os embargos opostos pelo agravante foram rejeitados, inexiste deslocamento do marco interruptivo.

6. A decisão em juízo de retratação no RESE interposto pelo Ministério Público, que manteve a sentença condenatória de outro corréu, não altera a situação jurídica do agravante e, portanto, não constitui marco interruptivo da prescrição para este.

7. Entre os marcos interruptivos válidos, não transcorreu período superior a 12 (doze) anos, razão pela qual não se configura a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, constitui marco interruptivo da prescrição; a rejeição dos embargos não tem o mesmo efeito.

2. A decisão proferida em juízo de retratação em RESE interposto por uma das partes não constitui marco interruptivo da prescrição para outro corréu, quando não altera sua situação processual.

3. Para fins de prescrição, o cálculo do prazo nos crimes continuados desconsidera o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, nos termos da Súmula nº 497 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 61; CP, arts. 109, III, 115 e 312 c/c art. 237, § 2º, na forma do art. 71; Súmula nº 497 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 729.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 11/10/2022;
STJ, AgRg no AREsp 2.167.515/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/05/2023;
STJ, AgRg nos EAREsp 2.055.174/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do agravo interno, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de

agravo interno interposto
(ID nº 10509940)
contra decisão que
indeferiu

o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade
de
JOSÉ ALVES NETO
pela prescrição intercorrente.

Aduz
o

agravante,
em síntese,
que,
entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da
decisão
dos embargos de declaração,
em 23/08/2022
,
ou entre o referido recebimento e a data da decisão do juízo de retratação do RESE interposto pelo Ministério Público, em 04/11/2022, ambos

integrativ
os
da
sentença, transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie.

Diante disso, requer
a

extinção da
sua
punibilidade pela prescrição intercorrente.

Contrarrazões
da
Procuradoria de Justiça
pelo
não
prov
imento
do agravo interposto (
ID nº 11030317
)
.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade de
JOSÉ ALVES NETO
pela prescrição intercorrente.

Aduz o agravante, em síntese, que, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da decisão dos embargos de declaração, em 23/08/2022, ou entre o referido recebimento e a data da decisão do juízo de retratação do RESE interposto pelo Ministério Público, em 04/11/2022, ambos integrativos da sentença, transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie.

Diante disso, requer a extinção da sua punibilidade pela prescrição intercorrente.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interposto.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), dispõe que “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

Por sua vez, segundo os ditames do art. 201 do Regimento Interno do TJES, cabe agravo da decisão que causar prejuízo ao direito da parte.

No entanto, compulsando os autos, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento adotado na decisão monocrática vergastada.

Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação, reduziu a pena do ora peticionante para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 c/c art. 237, § 2º, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena intermediária foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 1999 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 26/05/2009, a sentença condenatória publicada em 22/05/2019 e a decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo corréu José Carlos Gratz em 08/04/2020, sendo este o último marco prescricional para o referido acusado, conforme considerado no julgamento das apelações (ID nº 8165509).

Embora a Defesa sustente que o marco prescricional deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração opostos por José Alves Neto em 23/08/2022, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente no caso de acolhimento dos aclaratórios é que se admite o referido deslocamento do marco interruptivo, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIV O. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - "O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022). Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022).II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ.2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.3. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Assim, como não houve o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelo ora peticionante, inviável o deslocamento do marco interruptivo para a data de publicação da sentença que julgou os referidos aclaratórios.

Da mesma forma, no que se refere à decisão, em juízo de retratação no RESE interposto pelo
Parquet
, que revogou a decisão de embargos de declaração e manteve a sentença condenatória de José Carlos Gratz, não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição para o agravante, seja em razão de ter restaurado integralmente a sentença proferida em 22/05/2019, seja pelo fato de que em nada alterou a situação processual do ora agravante, tratando-se somente de questão afeta ao corréu.

Nesse contexto, tendo em vista que entre os marcos interruptivos supra mencionados não transcorreu período superior a 12 (doze) anos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a e. Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.